Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ÓBICE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. APLICABILIDADE. VÍTIMA. DONO DO VEÍCULO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO INADIMPLENTE QUE NÃO AUTORIZA COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.

2. O fato de a vítima ser dono do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que esteja ele inadimplente em relação ao pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários mantidos conforme fixado na origem, visto que já estabelecidos no patamar máximo legal.